Tribunal: TJMT
Processo: 1003084-09.2021.8.11.0055
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003084-09.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), ALESSANDRA MARIA DA SILVA - CPF: 000.427.791-03 (EMBARGANTE), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA MATERIAL. LITIGÂNCIA PARALELA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ALESSANDRA MARIA DA SILVA, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que deu provimento à apelação do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, para reconhecer a ocorrência de coisa julgada material e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. A embargante alega omissão no julgado, sob o argumento de que não teria sido considerada adequadamente a distinção entre a causa de pedir da presente ação e da anterior, ajuizada na Justiça Federal de Ji-Paraná/RO, diante da existência de novo indeferimento administrativo e documentos médicos atualizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da alegada distinção entre as ações judiciais, com o intuito de afastar a coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os fundamentos do acórdão enfrentam de forma clara e precisa todas as questões relevantes, inclusive a alegação de inexistência de identidade entre as demandas, afastando, portanto, qualquer omissão relevante.

4.

Restou evidenciado que a presente ação foi ajuizada durante a tramitação da anterior, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido, configurando litigância paralela, conduta que afronta os princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

5.

Os documentos médicos apresentados, inclusive o novo laudo pericial, são contemporâneos ou anteriores à sentença proferida na primeira ação, inexistindo demonstração de fato novo ou agravamento superveniente que afaste a coisa julgada.

6.

A jurisprudência consolidada apenas admite nova demanda quando comprovado agravamento posterior à decisão transitada em julgado, não sendo possível fracionar o direito material para renovar pedido já julgado.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do entendimento adotado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais nos termos do art. 1.022 do CPC.

8.

Não se verifica qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, tampouco contradição interna apta a justificar a reabertura da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A reiteração de ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido durante a tramitação de demanda anterior configura litigância paralela, vedada pelo ordenamento jurídico.

2.

A caracterização de coisa julgada material somente pode ser afastada mediante comprovação de agravamento posterior à decisão transitada em julgado.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à adequação da decisão ao entendimento da parte vencida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, V, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência específica mencionada no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios contra aresto proferido por esta Col. Câmara, cuja ementa se reproduz, verbis:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LITIGÂNCIA PARALELA. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, de auxílio-doença, formulado por segurada que alegou incapacidade laboral decorrente de lesão no joelho. A decisão de primeiro grau baseou-se em laudo pericial que indicou incapacidade parcial e permanente. O INSS sustentou, em preliminar, a existência de coisa julgada material, com fundamento na propositura anterior de ação idêntica na Justiça Federal de Ji-Paraná/RO, a qual foi julgada improcedente por ausência de incapacidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há coisa julgada material a obstar o prosseguimento de nova ação de concessão de benefício por incapacidade, ajuizada antes do trânsito em julgado da ação anterior, com idênticos elementos subjetivos e objetivos. III. RAZÕES DE DECIDIR A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito transitada em julgado, nos termos do art. 502 do CPC, impedindo a rediscussão da mesma relação jurídica em nova ação judicial. Configura-se litigância paralela quando a parte propõe, perante juízo diverso, nova ação com idênticas partes, causa de pedir e pedidos, antes mesmo da sentença da demanda anterior, com o objetivo de rediscutir matéria já submetida à apreciação judicial. A ausência de fato novo ou agravamento da enfermidade após o trânsito em julgado da decisão anterior impede a rediscussão da matéria em nova ação. Os documentos apresentados na segunda demanda são contemporâneos ou anteriores à ação originária, sem comprovação de modificação relevante do quadro clínico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Caracteriza-se coisa julgada material a propositura de nova ação com idênticos elementos subjetivos e objetivos, sem demonstração de agravamento superveniente da enfermidade. É vedada a rediscussão judicial da incapacidade laboral quando inexistente modificação fática posterior à improcedência de ação anterior com mesmo objeto. A litigância paralela ofende o princípio da boa-fé processual e impõe a extinção do processo sem resolução de mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 485, V, e 502. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 705.538/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/06/2015."

A embargante, Alessandra Maria da Silva, opôs os presentes embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à distinção entre as causas de pedir do presente feito e da demanda anterior, sustentando que esta ação decorre de novo indeferimento administrativo e de documentos médicos recentes que atestam a persistência da incapacidade laboral, sendo afastada, assim, a ocorrência da coisa julgada.

A embargante aduz, ainda, que o caráter degenerativo das lesões e o reconhecimento, inclusive pelo próprio INSS, de que o estado de saúde pode se alterar com o tempo, indicam novo quadro fático, apto a afastar a extinção do processo. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeito modificativo.

O recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade, pelo que o submeto ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALESSANDRA MARIA DA SILVA, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, para reconhecer a existência de coisa julgada material e, por conseguinte, extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

Sustenta a embargante a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido considerada, adequadamente, a distinção entre a causa de pedir da presente demanda e daquela proposta anteriormente na Justiça Federal de Ji-Paraná/RO, de modo que o novo indeferimento administrativo e os documentos médicos atualizados evidenciariam fato novo apto a afastar a incidência da coisa julgada.

Todavia, os fundamentos trazidos na decisão embargada enfrentaram de maneira clara e precisa todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à alegação de inexistência de identidade entre as ações judiciais.

Conforme delineado no acórdão, restou demonstrado que a presente demanda foi ajuizada ainda durante a tramitação do feito anterior, tendo como partes as mesmas (autora e INSS), igual causa de pedir (lesões no joelho alegadamente incapacitantes) e idêntico pedido (concessão de benefício por incapacidade). Essa duplicidade caracteriza a denominada litigância paralela, conduta processual vedada por afrontar os princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

Ademais, como bem destacado pela Turma Julgadora, os documentos médicos anexados aos autos, inclusive o novo laudo pericial, são contemporâneos ou anteriores à sentença proferida na primeira ação. O simples ajuizamento de nova ação com base em laudo recente, sem que este evidencie modificação superveniente do estado clínico da parte, não se presta a afastar os efeitos da coisa julgada.

É necessário sublinhar que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça somente admite a propositura de nova ação quando demonstrado o agravamento posterior à decisão transitada em julgado, sendo inadmissível o fracionamento do direito material com o intuito de renovar pedidos já apreciados pelo Judiciário.

Os embargos declaratórios, por sua vez, destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam, pois, à rediscussão do mérito da causa ou à tentativa de reforma do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal para adequar a decisão ao entendimento da parte vencida.

No presente caso, a pretensão da embargante consiste, em verdade, em rediscutir a tese central adotada no acórdão, qual seja, a caracterização da coisa julgada material, sem que tenha apontado qualquer vício de julgamento apto a justificar a interposição dos aclaratórios. Não se vislumbra, ademais, contradição interna na decisão ou ausência de enfrentamento de tese jurídica relevante que justifique a reabertura da matéria já apreciada.

Dessa forma, os embargos de declaração revelam-se manifestamente improcedentes, pois não se amoldam a nenhuma das hipóteses legais que autorizam seu acolhimento.

Diante do exposto, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025